Tribunal: STF
Processo: RHC 220114
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO): AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 741.482/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena ante 5 condenações pela prática dos crimes de roubo majorado. O Juízo de Execução Penal indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Afirma a taxatividade dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, inexistindo possibilidade de imposição de qualquer outro para o reconhecimento do instituto, sob pena de contrariedade ao princípio da legalidade.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da continuidade. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, confirmando entendimento do Juízo de Execução Penal, assentou adequado o afastamento da continuidade delitiva ante o não preenchimento dos requistos do art. 71 do CP. Destacou a diversidade do modo de execução dos delitos, cometidos contra vítimas diferentes e em locais diversos, assim como não verificada a unidade de desígnios entre as condutas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “O agravante pretende a unificação das penas pela continuidade delitiva entre as condenações das execuções nº 1 (Proc. nº 0012802-84.2005.8.26.0477 - roubos circunstanciados e extorsões majoradas); nº 2 (Proc. nº 0012801-02.2005.8.26.0477 - roubo majorado); nº 4 (Proc. nº 0013021-97.2005.8.26.0477 - roubos circunstanciados e extorsões majoradas); nº 7 (Proc. nº 0012785-48.2005.8.26.0477 - roubos circunstanciados) e nº 10 (Proc. nº 00010977-08.2005.8.26.0477 - roubos circunstanciados e extorsões majoradas).



    De proêmio, ressalte-se que, quanto às execuções nº 2 e 10, como ressaltado pela Magistrada, não há se falar em continuidade quanto ao roubo, pois as condenações referem-se aos mesmos fatos, o que deve ser combatido por outra via que se repute adequada.



    De outra banda, importa destacar que idênticos pedidos foram formulados em dois agravos (Proc. nº 0152098-19.2013.8.26.0000 - execuções nº 1 e nº 2 - e Proc. nº 0054396-10.2012.8.26.0000 - execuções nº 4 e nº 10) -, de modo que há coisa julgada.



    No remanescente, após detida análise, verifica-se se cuidar de reiteração criminosa e não crime continuado.



    Como bem consignado na decisão recorrida: “(...) Claro está na hipótese em tela, que o delito subsequente não pode ser tido como continuação do primeiro, porque em cada infração perpetrada o sentenciado houve-se com desígnio autônomo.



    (...)



    O sentenciado, pelos crimes que praticou, conforme se observa nas guias de recolhimento apensadas, mais se identifica como um profissional na prática de crimes graves, revelando as suas reiteradas ações, simples habitualidade criminosa, que não se entenda à noção legal de continuidade delitiva.



    Quem faz da prática de crimes seu meio de vida, consumando inúmeros delitos em circunstâncias diferentes, perpetra, na verdade, delitos reiterados, reveladores de alta periculosidade, não merecendo o abrandamento da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva, e muito menos a unificação das reprimendas fixadas” (fls. 17).



    Não se ignora que o CP, art. 71 exija, para a caracterização da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos - prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças -, a presença do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios.



    É remansoso o entendimento de que a teoria adotada para a questão é a objetivo-subjetiva, demandando a existência da prática dos crimes, aproveitando-se das mesmas relações e circunstâncias de tempo, modo e local.



    (...)



    Assim, ainda que o agravante tenha praticado crimes que se assemelham unicamente pela tipicidade e proximidade, utilizou-se de modus operandi diversos, inclusive contra vítimas distintas, considerando-se as particularidades, descaracterizando a continuidade delitiva.



    Não há como se arredar do que ficou decidido, até porque, de fácil constatação, a diversidade de vítimas, locais e circunstâncias, descaracterizando a continuidade delitiva.



    Ao contrário, demonstrou reiteração criminosa - habitualidade delitiva -, visto que praticou os roubos circunstanciados e extorsões de maneiras distintas, inexistindo aproveitamento da conduta anterior, o que impossibilita tratamento mais benéfico.” (e-doc. 4, p. 2-4, grifos nossos).



    7. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando:



    “Como já assentado no decisum vergastado, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram de forma fundamentada a continuidade delitiva por não restar demonstrada a unidade de desígnios entre os crimes praticados, porquanto, ainda que alguns tenham similitudes fáticas e datas próximas, verifica-se um número excessivo de delitos de roubos majorados de maneira de execução diferentes e contra diversas vítimas, deixando claro que na verdade o agravante é contumaz na prática de roubos majorados, o que indica a habitualidade criminosa do paciente.” (e-doc. 30, p. 6; grifos nossos).



    8. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator